Tribunal: TJES
Processo: 0001876-08.2017.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001876-08.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO NILSON RIZO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001876-08.2017.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOÃO NILSON RIZO

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por
JOÃO NILSON RIZO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
objetivando a exclusão dos valores da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica.

O pedido foi julgado parcialmente procedente (ID 13138524 – págs. 107/111).

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Posteriormente, no REsp 1.692.023 / MT, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou a controvérsia para julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 956), suspendendo a tramitação de processos que versavam sobre o tema em todo território nacional, inclusive os que tramitavam nos juizados especiais.

Ademais, no IRDR 0013719-60.2017.8.08.0000, também foi determinado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo o sobrestamento dos feitos. Assim, esses autos foram sobrestados conforme decisão constante no ID 13138525.

No julgamento do Tema 956, cujo acórdão foi publicado em 29/05/2024, foi fixada a seguinte tese, a qual possui efeito vinculante:

“A
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
(TUST) e/ou a
Tarifa de Uso de Distribuição
(TUSD),
quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra
, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996,
a base de cálculo do ICMS.

[...]

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

O Ministro Relator Herman Benjamin lavrou o acórdão consignando o seguinte:

1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que
mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão
aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);
c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
.”

Assim, não há como acolher a pretensão deduzida na inicial tendo em vista que a tese vinculante (art. 1.040, inciso III, CPC/15) fixada pela Corte Superior considerou que a TUST e/ou a TUSD, quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra a base de cálculo do ICMS.

Ressalto que, no caso dos autos a
tutela de urgência foi concedida em 06/03/2017
(ID 13138521 – pág. 46),
mas foi suspensa
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

na Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela nº 0008532-71.2017.8.08.0000
em 05/05/2017,
conforme consignado na sentença, de modo que
não se aplica ao recorrido a modulação dos efeitos da decisão do STJ.

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
nos termos da fundamentação acima.

Sem custas e honorários.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)